Tribunal: CARF
Processo: 11080.723416/2013-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723416/2013-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.065 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
NADIR DA COSTA JARDIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. POSSIBILIDADE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Despesas médicas devidamente
comprovadas com documentação pertinente.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723416/2013-04
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.065 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723416/2013-04

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 48 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 39 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada, pela DRF/Porto
Alegre/RS, Notificação de Lançamento, que lhe deu o direito à restituição de R$
1.109,94, a ser atualizada, em detrimento ao valor de R$ 4.477,18 pleiteado na
DAA/2009.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA – entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2009, c a
saber:
Denise Maria Barreto (R$ 12.244,50), o único recibo apresentado está sem a
identificação da formação profissional e sem número de registro em conselho de
classe da emitente (o registro em conselho de classe é requisito legal para
exercício das profissões cujas despesas são passíveis de dedução),
impossibilitando o enquadramento legal. No referido recibo também não
constam as pessoas atendidas (não há dependente declarado).
O(A) notificado(a) apresenta impugnação, instruída por elementos, os quais, no seu
entender, comprovam as deduções glosadas pela autoridade fiscal, argumentando, em
resumo, o que segue:
O valor refere-se a despesas do próprio contribuinte. Não constou no recibo o
número do registro da psicóloga no Conselho Regional de Psicologia. Em
anexo, comprovante do registro extraído do site do CRP/RS em 26/3/2013, onde
está registrada sob no 9855, psicóloga Denise Maria Barreto.
Em 21/02/2014 a 4a Turma da DRJ/JFA proferiu o Acórdão 09-49.991,
dispensado de ementa, que considerou improcedente a impugnação impetrada por unanimidade.
Ciente do acórdão da DRJ em 14/03/2014 (e-fls. 45/46), o(a) contribuinte, em
14/04/2014 (e-fls. 48), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que as
despesas médicas estão comprovadas pelos documentos anexos ao recurso e que sua condição
pessoal tornou necessário o tratamento a que se submeteu. Apresenta documentos (e-fls. 50 e
ss.).
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.065 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723416/2013-04

Trata-se de glosa de dedução de despesas médicas efetuadas pelo contribuinte no
valor de R$ 12.244,50, por impossibilidade de enquadramento legal.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
As novas provas colacionadas (e-fls. 50 e ss.) apenas em sede de recurso
voluntário podem, na espécie, ser conhecidos com relativização de sua preclusão, com base no
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória, em especial a
Segunda Via de Recibo emitido pela Psicóloga Denise Maria Barreto (e-fls. 50).
Didaticamente ressalte-se que no Direito Tributário, via de regra, a
responsabilidade por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da
vontade do agente ou responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu
afastamento. Nesse sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da
responsabilidade por infrações, determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Verifique-se, cf. já explicitado pela DRJ, a Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal Notificação de Lançamento (e-fls. 06):
DENISE MARIA BARRETO:
O único recibo apresentado está sem a identificação da formação profissional e sem
número de registro em conselho de classe da emitente (o registro em conselho de classe
é requisito legal para exercício das profissões cujas despesas são passíveis de dedução),
impossibilitando o enquadramento legal. No referido recibo também não constam as
pessoas atendidas (não há dependente declarado).
E por oportuno, aponte-se também excertos do voto da DRJ que justificam suas
razões para denegar os argumentos do contribuinte acerca da indisposição deste:
Voto
...
Fl. 9, Recibo fornecido por Denise Maria Barreto (R$ 12.244,50) não especifica o nome
do paciente e não indica a qualificação do(a) profissional emitente com o seu registro no
respectivo órgão de classe para fins se verificar a adequação da despesa ao art. 80,
caput, do RIR/1999.
Acerca da falta de especificação do nome do paciente, cabe adotar a orientação da RFB
mediante a Solução de Consulta Interna da Coordenação-Geral de Tributação – Cosit –
no 23, de 2013, publicada no DOU de 10/2/2014, assim ementada:
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades. [destaquei]
Nesse aspecto, portanto, prejudicada está uma das irregularidades apontadas no
trabalho fiscal.
No que diz respeito à outra falha mencionada pela autoridade fiscal, no caso, a ausência
do registro da profissional no respectivo órgão de classe, a informação fornecida pela
própria impugnante para sanear essa falha, não socorre à defesa. A irregularidade deve
ser sanada pelo(a) profissional que emitiu o recibo. Deveria a interessada ter solicitado à
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.065 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723416/2013-04

profissional uma 2a via do recibo contendo a informação requerida pela autoridade
fiscal, na espécie, o registro no conselho de classe da emitente. (ora sublinhado)
...
Em sendo assim, mantém-a a glosa no valor de R$ 12.244,50.
...
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
E não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Neste diapasão, a Segunda Via de Recibo ora apresentada (e-fls. 50) cumpre
todas as formalidades legais exigidas para dedução: os pagamentos devem ser especificados e
comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os
recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995), e pode prestar-se ao afastamento integral da
glosa efetuada pela Notificação de Lançamento.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.065 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723416/2013-04

Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e para afastamento total da
glosa a título de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$12.244,50.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 62
DF CARF MF
Original